Tribunal: CARF
Processo: 16327.720302/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720302/2021-98
ACÓRDÃO
1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRERROGATIVA DO
JULGADOR. INDEFERIMENTO MANTIDO.
A conversão do julgamento em diligência constitui prerrogativa do
conselheiro, cuja adoção está condicionada ao grau de conhecimento
adquirido sobre a matéria em exame. Havendo clareza e segurança jurídica
suficientes para a formação do convencimento, mostra-se desnecessária a
sua utilização. Trata-se, portanto, de medida discricionária, aplicável
apenas quando persistem lacunas ou incertezas que inviabilizam uma
decisão devidamente fundamentada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. SÚMULA CARF No 143.
Embora a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) seja
o meio usual para a comprovação das retenções, admite-se, em respeito ao
princípio da verdade material, a demonstração da retenção por outros
documentos aptos e suficientes para esse fim.
Nos termos da Súmula CARF no 80 e 143, comprovadas, de forma
satisfatória, a efetiva retenção na fonte e o correto oferecimento dos
valores à tributação, o contribuinte faz jus ao crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
2

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

RELATÓRIO A presente demanda tem origem no pedido de restituição no
01235.94872.310817.1.2.02-3807, apresentado pela Recorrente, no qual busca o reconhecimento
de crédito adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013, no valor de R$
551.967,06 (quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos).

Segundo informações da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras, o contribuinte já havia, anteriormente, transmitido a Dcomp no
30632.28874.190315.1.3.02-0744, na qual solicitou crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do
mesmo ano-calendário de 2013, no valor de R$ 19.697.161,64 (dezenove milhões, seiscentos e
noventa e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

O mencionado crédito de R$ 19.697.161,64 foi integralmente reconhecido e
totalmente utilizado pelo contribuinte para a compensação de débitos informados nas Dcomp no
30632.28874.190315.1.3.02-0744, 18702.42881.170415.1.3.02-3480, 02134.90945.190515.1.3.02-
3421.

Por sua vez, o crédito adicional de R$ 551.967,06, ora objeto de recurso, foi
indeferido. Segundo o órgão de controle, os valores indicados como retenções não constam na
correspondente DIRF. Cito o referido trecho:

Diante do exposto e de tudo que do processo consta, nos termos do disposto no
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no exercício da competência
conferida pela Portaria RFB n° 1.453, de 29 de setembro de 2016, DECIDO:

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
3
MANTER o valor reconhecido de direito creditório de R$ 19.697.161,64 declarado
no PER/DCOMP 30632.28874.190315.1.3.02-0744;

INDEFERIR
o
direito
creditório
declarado
no
PER/DCOMP
01235.94872.310817.1.2.02-3807 (fls. 15-25), de valor de R$ 551.967,06. Proceda-
se às demais providências que se fizerem necessárias por parte da
DIRAT/DEINF/SPO.

Intimada do indeferimento da restituição, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, argumentando que o crédito é legítimo. Informa ainda que a ausência das
retenções na DIRF se deve ao fato de se tratar de auto-retenção sobre comissões recebidas das
administradoras de cartão de crédito Visa e Mastercard.

Em primeira instância, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro rejeitou a manifestação de inconformidade apresentada. Transcrevo, abaixo, a
ementa do acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Ano-calendário: 2013

SALDO NEGATIVO IRPJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL IRRF.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Todavia, planilhas demonstrativas, DCTF e DARF, sem os lançamentos contábeis e
documentos comprobatórios que identifiquem os valores recebidos e as
retenções que supostamente originaram o crédito pleiteado, não são suficientes
para garantir a certeza e liquidez do direito creditório.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

No entendimento do órgão julgador, o contribuinte não teria apesentado provas
suficientes para comprovar o direito creditório pleiteado. Em resposta à decisão, o contribuinte
interpôs recurso voluntário, sustentando os seguintes fundamentos:

i)
Legitimidade do saldo negativo de IRPJ: A decisão da Turma Julgadora não
deve ser mantida, uma vez que os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade demonstram claramente as auto-retenções realizadas;

ii)
Conversão do julgamento em diligência: Se as provas foram insuficientes
para comprovar o direito creditório, a DRJ deveria ter convertido o julgamento em
diligência para esclarecer as dúvidas sobre as auto-retenções;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
4

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Conversão do julgamento em Diligência Fiscal:

A Recorrente sustenta, em seu recurso, que, caso as provas apresentadas fossem
consideradas insuficientes para comprovar o direito creditório, caberia à DRJ converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas quanto a auto-retenção.

A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de
ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente
vinculada ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais
para a instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro
compreende a matéria controvertida.

Quando o julgador atinge um grau de conhecimento suficiente para formar seu
convencimento com segurança jurídica, a realização de novas diligências torna-se desnecessária. A
conversão, portanto, não constitui obrigação processual, mas sim uma ferramenta discricionária,
cuja adoção se justifica apenas diante de lacunas ou incertezas relevantes que inviabilizem a
prolação de decisão segura e fundamentada.

Esclareço ainda que o simples requerimento de diligência, como formulado pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade e reiterado no recurso voluntário, não
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
5
assegura seu deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e objetiva, a
necessidade da medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os elementos
probatórios que pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do
Decreto 70.235/72.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferir o pedido de
diligência, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem a especificação dos quesitos
indispensáveis. Além disso, deixo de determinar sua realização de ofício, visto que os documentos
e os elementos fáticos constantes nos autos são suficientes para formar meu convencimento
sobre o caso.

Mérito | Análise do Direito Creditório:

O saldo negativo de IRPJ e CSLL corresponde à diferença favorável ao
contribuinte apurada ao final do ano-calendário, quando a pessoa jurídica tributada com base no
Lucro Real, sob o regime de recolhimento por estimativa mensal, constata que os valores pagos a
título de antecipação superaram o montante efetivamente devido no ajuste anual.

O pagamento realizado a maior configura indébito tributário, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
vigente à época dos fatos. Tal crédito é passível de uso a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente ao encerramento do período de apuração.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
6

Neste contexto, examino a legalidade do pedido de restituição no
01235.94872.310817.1.2.02-3807, por meio do qual o contribuinte pleiteia o reconhecimento de
crédito adicional no valor de R$ 551.967,06, relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2013.

O contribuinte explica, em seu recurso, que a ausência de informações na DIRF
decorre da natureza específica da operação, que envolve auto-retenção. Isso ocorreria porque,
segundo o art. 81, § 2o, inciso II, do Decreto de São Paulo no 53.151/2012, as instituições
financeiras não estão autorizadas a emitir nota fiscal de prestação de serviço.

Diante desse cenário, cabe ao próprio contribuinte apurar e recolher o IRRF, à
alíquota de 1,5%, utilizando o Código de Receita no 8045, sobre os valores recebidos a título de
comissão oriunda das operações realizadas com as bandeiras de cartão Visa e Mastercard:

Decreto no 3000/1999 (vigente à época)
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas

I - A título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;

Sobre este ponto, cumpre corrigir a alegação apresentada pelo contribuinte. Ao
revisitar o Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte1 referente ao ano-calendário de
2013, constato, na página 72, que mesmo nos casos de auto-retenção, os rendimentos e o
respectivo IRRF devem ser informados na DIRF da pessoa jurídica responsável pelo pagamento das
comissões.

De acordo com o MAFON, as pessoas jurídicas que tenham recebido
importâncias a título de comissões devem fornecer, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório às pessoas jurídicas que realizaram os pagamentos. Esse documento deve indicar
os valores recebidos e o respectivo imposto sobre a renda recolhido, referentes ao ano-calendário
anterior.

Embora a DIRF seja o meio usual para comprovação das retenções na fonte, este
Conselho já firmou entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da verdade
material, é possível ao contribuinte demonstrar a retenção por outros documentos, desde que
aptos e suficientes para tal finalidade:

1 Disponível em: <file:///C:/Users/01437109314/Downloads/mafon-2013%20(1).pdf>. Acesso em 24 abr. 2025
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
7
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

Sobre o tema, cito o acórdão no 1301-004.745 proferido pela Primeira Turma da
Terceira Câmara da Primeira Seção, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR PARCELAS DE
RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS
ATENDIDOS. A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige
duas condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os
requisitos após realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e
homologar as compensações pleiteadas.

O precedente citado estabelece que a dedução do IRRF, para fins de apuração de
saldo negativo, está condicionada ao cumprimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam: i) A
receita correspondente tenha sido tributada (art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96) e ii) O
contribuinte comprove a efetiva retenção (art. 55 da Lei no 7.450/85).

Desse modo, a resolução do presente litígio passa necessariamente pela análise
da robustez e idoneidade dos documentos juntados aos autos, a fim de aferir se são capazes de
suprir, de maneira legítima, a ausência da DIRF na comprovação das retenções efetuadas.

Antes de examinar o ônus probatório, afasto a possibilidade de restituição em
duplicidade. A análise comparativa entre a Dcomp no 30632.28874.190315.1.3.02-0744 e o Per no
01235.94872.310817.1.2.02-3807 demonstra que o valor de R$ 551.967,06 (código 8045) consta
apenas no pedido de restituição, conforme fl. 11, não havendo repetição no pedido de
compensação.

Retornando ao exame do mérito, o contribuinte anexa à manifestação de
inconformidade duas planilhas: uma que detalha a apuração mensal do IRRF global e outra que
especifica as auto-retenções realizadas sobre as comissões dos cartões de crédito.

Ao examinar a planilha de apuração do IRRF incidente sobre os valores recebidos
das operadoras de cartão de crédito, verifico que o total indicado na linha “IR” corresponde ao
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
8
valor lançado na planilha de composição do IRRF Global, especificamente na linha “Cartões”,
coluna referente ao código de receita 8045.

Os referidos valores estão em conformidade com os montantes confessados nas
DCTFs (fls. 122/719) e foram efetivamente recolhidos, via DARF, conforme evidenciam os
comprovantes de arrecadação juntados às fls. 721/734.

Apresento, a seguir, planilha consolidada das informações mais relevantes
constantes dos documentos acima referidos:

Referência
Valor Pago
(DARF)
IRRF
IRRF Cartões
(auto-retenção)
Documento de
Arrecadação
DARF
DCTF
Jan/13
R$ 245.085,41
R$ 199.286,68
R$ 45.798,73
10162302763000021
Fl. 721
Fl. 142
Fev/13
R$ 381.113,88
R$ 340.286,01
R$ 40.827,87
10162302774000026
Fl. 722
Fl. 191
Mar/13
R$ 422.577,03
R$ 377.893,04
R$ 44.683,99
10162302785000038
Fl. 723
Fl. 244
Abr/13
R$ 602.679,28
R$ 558.722,25
R$ 43.957,03
10162302797000030
Fl. 724
Fl. 295
Mai/13
R$ 842.939,37
R$ 797.419,90
R$ 45.519,47
10162302810000032
10162302810000033
10162302810000034
Fl. 725
Fl. 726
Fl. 727
Fl. 346
Jun/13
R$ 617.292,04
R$ 573.698,00
R$ 43.594,04
10162302821000033
Fl. 728
Fl. 396
Jul/13
R$ 558.547,99
R$ 512.741,25
R$ 45.806,74
10162302834000029
Fl. 729
Fl. 449
Ago/13
R$ 554.336,03
R$ 509.415,85
R$ 44.920,18
10162302844000031
Fl. 730
Fl. 502
Set/13
R$ 609.096,57
R$ 562.421,61
R$ 46.674,96
10162302853000032
Fl. 731
Fl. 551
Out/13
R$ 526.500,88
R$ 477.838,37
R$ 48.662,51
10162302865000010
Fl. 732
Fl. 603
Nov/13
R$ 654.123,72
R$ 605.296,69
R$ 48.827,03
10162302876000008
Fl. 733
Fl. 645
Dez/13
R$ 639.087,24
R$ 586.392,73
R$ 52.694,51
10162302887000016
Fl. 734
Fl. 692
Totais
R$ 6.653.379,44
R$ 6.101.412,38
R$ 551.967,06

Por essa razão, divirjo do acórdão recorrido e acolho a argumentação do
recorrente, no sentido de que a análise conjunta da documentação permite identificar, de forma
clara, os valores de IRRF que compõem o saldo negativo objeto do pedido de restituição. Já os
comprovantes de arrecadação juntados aos autos demonstram o efetivo recolhimento das auto-
retenções.

Destaco que esta Turma, no julgamento do processo no 13896.904449/2008-19,
de relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz, reconheceu a possibilidade de suprir a ausência
da DIRF mediante a apresentação dos DARFs de recolhimento sob o código 8045:

ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final do período,
faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer
por meio dos respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio
dos DARF de recolhimento de código 8045 (auto-retenção), seja também
comprovado o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos que
sofreram as retenções.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
9

Ademais, tenho por irrelevante a exigência de apresentação dos contratos
comerciais celebrados com as bandeiras Visa e Mastercard, uma vez que o objeto da lide não é a
aferição da correção das comissões recebidas, mas, sim, a confirmação do efetivo recolhimento
das auto-retenções, com vistas à composição do saldo negativo.

Insisto: o ponto a ser comprovado é o recolhimento das retenções. Esse fato está
claramente evidenciado pelos documentos de arrecadação juntados aos autos. Além disso, a
planilha de decomposição dos DARFs permite verificar, de forma clara, os valores recolhidos,
incluindo aqueles relativos ao código de receita 8045, que coincidem integralmente com os dados
declarados nas DCTFs, sem qualquer divergência que possa suscitar dúvida quanto à efetiva
realização das retenções.

Logo, superada a etapa relativa à comprovação das retenções, cumpre analisar
se os valores recebidos das administradoras de cartão foram regularmente oferecidos à
tributação. A esse respeito, o contribuinte informa, em sua DIPJ, linha 36, renda de prestação de
serviços no montante de R$ 330.969.198,94 (trezentos e trinta milhões, novecentos e sessenta e
nove mil, cento e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos).

O valor informado corresponde ao somatório da conta "Rendas de Prestações de
Serviços" (no 7.1.7.00.00.9.000.0), conforme registrado nos balancetes semestrais acostados ao
recurso voluntário às fls. 922 e 965:

Contas
Número da Conta
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
Rendas de Prestações de serviços
7.1.7.00.00.9 000.0
R$ 137.962.338,52
-R$ 816.073,9
R$ 26.828.684,92
R$ 163.974.949,54
Rendas de Prestações de serviços
7.1.7.00.00.9 000.0
R$ 136.771.443,99
-R$ 1.254.030,02
R$ 31.476.835,43
R$ 166.994.249,40

R$ 330.969.198,94

Explorando os balancetes, é possível verificar que a conta "Rendas de Prestações
de Serviços" é composta, entre outras, pelas rubricas "Receita de Intercâmbio – Visa" (conta no
7.1.7.99.00.3 100.3) e "Receita de Intercâmbio – Master" (conta no 7.1.7.99.00.3 101.1):

Master
Visa
R$ 10.005.488,91
R$ 7.841.267,92
R$ 10.633.696,67
R$ 8.942.208,15
R$ 20.639.185,58
R$ 16.783.476,07

A conjugação dos documentos contábeis — como livros razão e balancetes —
com as informações fiscais declaradas na DIPJ, bem como com os comprovantes de arrecadação e
a planilha de apuração, evidencia de forma inequívoca que as retenções foram efetivamente
recolhidas e que os valores correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.203 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720302/2021-98
10

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho, o
contribuinte logrou êxito em comprovar o cumprimento do ônus que lhe incumbia,
demonstrando, de forma adequada, tanto a efetiva retenção do tributo na fonte quanto a correta
oferta dos valores recebidos à tributação. Em razão disso, é legítimo o reconhecimento do crédito
objeto do pedido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Preliminarmente, manter a decisão de indeferimento do pedido de
diligência, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem a
especificação dos quesitos indispensáveis;

ii) No mérito, concedo provimento ao recurso voluntário, reformando o
acórdão recorrido para reconhecer à Recorrente o crédito adicional de R$
551.967,06, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2013.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1039
DF CARF MF
Original